Tribunal: TJES
Processo: 5002085-64.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002085-64.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VITO LONGHI RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BELZUTIFANO (WELIREG). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI 14.454/2022. EFICÁCIA COMPROVADA (FDA). REGISTRO NA ANVISA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento belzutifano (welireg) 40mg a paciente portador de paraganglioma de bexiga metastático para ossos e linfonodos abdominais.

2. A agravante alega a taxatividade do rol da ans e a ausência de obrigatoriedade de cobertura para fármacos de uso oral que estejam fora das diretrizes de utilização (dut).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde é obrigada a custear medicamento oncológico registrado na anvisa e com eficácia comprovada por órgãos internacionais, ainda que o tratamento não conste nas diretrizes de utilização do rol da ans.

III. Razões de Decidir
4. Nos termos da lei 14.454/2022, que alterou a lei 9.656/98, a cobertura de tratamentos não constantes no rol da ans deve ser garantida quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações de órgãos de renome internacional. 5. O fármaco prescrito possui registro ativo na anvisa e aprovação específica pela agência norte-americana food and drug administration (fda) para a patologia que acomete o agravado, restando caracterizada a última fronteira terapêutica diante do histórico de resistência a outras linhas de tratamento. 6. A jurisprudência do superior tribunal de justiça estabelece ser abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na anvisa e prescrito pelo médico assistente para tratamento de câncer, independentemente de constar em bula (off-label) ou no rol da ans. 7. O risco de dano à saúde e à vida do beneficiário prevalece sobre o prejuízo estritamente patrimonial da operadora de saúde no juízo de ponderação de interesses.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "É abusiva a recusa de cobertura de medicamento oncológico registrado na anvisa e com eficácia comprovada por órgãos internacionais, sendo irrelevante a sua ausência nas diretrizes de utilização do rol da ans ou eventual natureza off-label quando prescrito por médico assistente."

Dispositivos relevantes citados: lei 9.656/98, art. 10, § 13; lei 14.454/2022; lei 8.078/1990 (cdc), art. 51, iv; lei 13.105/2015 (cpc), art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: stj, resp n. 2.207.733/df, relatora ministra maria isabel gallotti, quarta turma, j. 01.12.2025; stj, resp n. 2.197.542/df, relator ministro humberto martins, terceira turma, j. 20.10.2025; stj, agint no aresp n. 1.653.706/sp, relator ministro marco aurélio bellizze, terceira turma, j. 19.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº
5050417-24.2025.8.08.0024
, movida por
VITO LONGHI RODRIGUES
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré forneça ao autor, no prazo de 48 horas, o medicamento BELZUTIFANO (WELIREG) 40mg, na posologia de 3 (três) comprimidos diários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id.
18134805
), a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de cobertura contratual obrigatória, visto que o medicamento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a patologia do Agravado (Paraganglioma); (ii) o não preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) nº 64; (iii) o caráter experimental/off-label da indicação; e (iv) o risco de irreversibilidade da medida diante do alto custo do tratamento, o que desequilibraria o contrato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id.
18152808
.

Em contrarrazões (id.
18761616
), o agravado pugna pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002085-64.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VITO LONGHI RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5050417-24.2025.8.08.0024
, movida por
VITO LONGHI RODRIGUES
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré forneça ao autor, no prazo de 48 horas, o medicamento BELZUTIFANO (WELIREG) 40mg, na posologia de 3 (três) comprimidos diários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

A insurgência da operadora de saúde fundamenta-se, em essência, na taxatividade do rol da ANS e na ausência de obrigatoriedade de cobertura para fármacos de uso oral fora das diretrizes de utilização. Todavia, a análise do caso concreto à luz da nova ordem normativa estabelecida pela lei 14.454/2022 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a resistência da agravante carece de amparo jurídico.

O agravado, atualmente com 43 anos, enfrenta um quadro clínico de extrema gravidade, sendo portador de paraganglioma de bexiga metastático para ossos e linfonodos abdominais. O relatório médico (id. 18761617) revela um histórico de resistência terapêutica que remonta ao diagnóstico em 1996, tendo o paciente já se submetido a nefrectomia, cistoprostatectomia radical e diversas linhas de tratamento sistêmico, incluindo poliquimioterapia, sunitinibe, lutécio177 e capecitabina. A progressão da doença linfonodal e óssea foi confirmada em exame de pet-ct dota realizado em 13/10/2025 (id. 18761618), o que torna a prescrição do belzutifano (welireg) não uma opção eletiva, mas a última fronteira terapêutica viável para a preservação de sua vida.

No plano jurídico, a tese de exclusão de cobertura baseada na diretriz de utilização (DUT) nº 64 da ANS é confrontada diretamente pelo art. 10, § 13, da lei 9.656/98, incluído pela lei 14.454/2022. A norma estabelece que, em caso de tratamento não constante no rol, a cobertura deve ser garantida sempre que houver comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações de órgãos de renome internacional. O fármaco em questão possui registro ativo na ANVISA sob o nº 101710234 (id. 18761620) e, mais relevante ainda, obteve aprovação específica da agência norte-americana food and drug administration (FDA) para o tratamento de paraganglioma metastático em 14 de maio de 2025 (id. 18761622). Portanto, a eficácia científica para a patologia do agravado é fato juridicamente apto a atrair a obrigatoriedade de custeio.

A alegação de natureza
off-label
ou experimental também não prospera diante do entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial nº 2.207.733/DF, a quarta turma reafirmou que é abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, independentemente de constar em bula ou no rol da ANS, especialmente em tratamentos oncológicos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

Precedentes.

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.207.733/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Conforme se vê, a jurisprudência pátria entende que a operadora de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento ou a técnica a ser utilizada, sob pena de esvaziar o objeto principal do contrato e violar a boa-fé objetiva e a função social da avença, conforme preceitua o art. 51, IV, do código de defesa do consumidor.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

3. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

4. No REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

5. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

Recurso especial conhecido em parte e improvido

(REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

A manutenção da tutela de urgência se impõe ainda pela evidente configuração do
periculum in mora
reverso. Enquanto o prejuízo alegado pela operadora é estritamente patrimonial e reversível, o risco imposto ao beneficiário é de dano absoluto à saúde e à vida, bens jurídicos de dignidade constitucional que devem prevalecer em qualquer juízo de ponderação. Diante de um paciente jovem com neoplasia maligna em franca progressão linfonodal e óssea, a interrupção ou o retardo no fornecimento da medicação autorizada por agências de regulação técnica internacional configuraria omissão incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, restando comprovada a necessidade médica, a eficácia científica do fármaco belzutifano para a patologia específica e o registro regular na ANVISA, a negativa da agravante revela-se nitidamente abusiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)